Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Há indícios de que o paciente prestou auxílio ao seu filho na tentativa de homicídio perpetrada em face de sete vítimas diferentes.
3. O crime foi cometido de forma brutal, pelo disparo de diversos tiros em local com grande número de pessoas, por motivo banal, e que somente pôde ser concretizado por supostamente o paciente ter, após contatos feitos com seu filho (autor dos disparos) se deslocado até o local do crime para levar para ele uma arma de fogo e ter permanecido no local, dando fuga ao filho em seu veículo, após a execução do crime.
5. Verifica-se do relatório policial juntado aos autos que durante a entrevista com os jovens envolvidos no caso, foi possível notar que temem por suas vidas, apresentando sentimento de medo em prestar as informações dos fatos, tendo alguns solicitado anonimato. É indiscutível a necessidade de se garantir a integridade física e psíquica das vítimas, de testemunhas e seus familiares.
6. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pela gravidade da conduta.
7. Não é possível, pela estreita via do Habeas Corpus definir se o paciente realmente cometeu o delito e de que forma se deram os fatos no dia do crime, tais teses defensivas deverão ser apreciadas em Juízo de cognição plena, após o cotejo de todas as provas e alegações eventualmente deduzida por acusação e defesa, em momento processual oportuno.
8. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Incabível dizer que não se trata de processo complexo tendo em vista o número de vítimas, tendo algumas delas permanecido em tempo considerável em hospital, o número de réus e o modus operandi perpetrado, além de, no caso, um dos autores ter fugido, não se apresentando, até então, à autoridade policial.
10. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
11. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.